Tribunal: TJDFT
Processo: 0711411-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. MENOR ÍMPUBRE. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA.
1. A competência em razão do valor da causa é relativa. Assim, nas causas inferiores a 40 (quarenta) vezes o salário mínimo é facultado ao autor a opção entre a Justiça Comum ou o Juizado Especial Cível.
2. O menor improbe é incapaz de figurar no polo ativo da ação que tramita no âmbito do juizado especial cível, ainda que o valor da causa esteja compreendido no valor de alçada estabelecida por lei, conforme art. 8o, § 1o, I, da lei 9099/95.
3. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o juízo suscitado.